Tribunal: TJMT
Processo: 1016042-61.2022.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016042-61.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Liminar, Tratamento médico-hospitalar, Fornecimento de insumos]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[EDUARDO LOPES DE OLIVEIRA - CPF: 919.108.037-15 (ADVOGADO), UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA - CNPJ: 42.163.881/0001-01 (AGRAVANTE), ROBERTO CARDOSO DO ESPIRITO SANTO - CPF: 156.893.871-34 (AGRAVADO), RENAN GUSTAVO DA SILVA REBECHI - CPF: 379.057.278-07 (ADVOGADO), SIMONE CRISTINA TORREZAN - CPF: 400.279.738-40 (ADVOGADO), PATRICK BARBOSA DA SILVA - CPF: 904.309.991-00 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. MULTA DIÁRIA. MINORAÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. ATO ATENTATÓRIO A DIGNIDADE DA JUSTIÇA. MULTA MANTIDA. DECISÃO EM PARTE REFORMADA. RECURSO EM PARTE PROVIDO.

O descumprimento da ordem judicial é patente, a considerar o deferimento da tutela de urgência e a resistência por meses, por parte da agravante, a conceder autorização e efetivação do tratamento necessário. Devida a multa pelo período de descumprimento, já que informa nos autos que o procedimento foi realizado. A redução da multa é plausível, já que não importa em enriquecimento da parte, e, apesar da recalcitrância no cumprimento da obrigação não pode importar a excessiva onerosidade o que resulta na necessidade de sua minoração, em observância a proporcionalidade e razoabilidade. No tocante a multa por ato atentatório a dignidade da justiça, esta deve ser mantida, diante dos sucessivos pedidos para cumprimento da ordem judicial, e a resistência por si, caracteriza ato atentatório a dignidade da justiça, a ensejar manutenção da multa.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1016042-61.2022.8.11.0000 – CLASSE CNJ 202- COMARCA DE CUIABÁ

AGRAVANTE: UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA

AGRAVADO: ROBERTO CARDOSO DO ESPIRITO SANTO

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido liminar interposto por UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá nos autos de Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação de Danos Morais ajuizada por ROBERTO CARDOSO DO ESPIRITO SANTO, que majorou multa diária para R$ 20.000,00 e aplicou multa por ato atentatório a dignidade da justiça.

A agravante alega que o agravado ajuizou ação em face da Unimed-Rio Cooperativa de Trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, com a finalidade de que a cooperativa médica seja obrigada a autorizar e custear os procedimentos cirúrgicos e materiais indicados pelo médico, salienta já haviam sido devidamente autorizados antes do ingresso da demanda; tendo em vista que houve autorização de apenas um procedimento cirúrgico, que reforça engloba todos os procedimentos necessários ao agravado, houve a discordância do médico assistente; alega que deferida a tutela de urgência foi comprovada a autorização dos procedimentos, no entanto, a parte agravada alegou o cumprimento parcial, pelo que houve a majoração da multa por eventual descumprimento; fundamenta que a obrigação fora efetivamente cumprida pela Unimed Rio, não havendo que se falar em ato atentatório à justiça ou qualquer outra penalidade em face da operadora; o agravado já realizou o procedimento cirúrgico necessário com previsão de alta hospitalar; assim, elenca desnecessidade de majoração da multa diária e aplicação de multa por ato atentatório a dignidade da justiça; por fim, requer a concessão do efeito suspensivo para afastar a multa por ato atentatório à dignidade da justiça; no mérito, o provimento do recurso para reforma da decisão e afastada multa de 20% do valor atribuído à causa, por ato atentatório à dignidade da justiça e reduzida a multa diária em patamar razoável.

Liminar indeferida.

Nas contrarrazões, o agravado requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido liminar interposto por UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá nos autos de Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação de Danos Morais ajuizada por ROBERTO CARDOSO DO ESPIRITO SANTO, que majorou multa diária para R$ 20.000,00 e aplicou multa por ato atentatório a dignidade da justiça.

De acordo com os argumentos da agravante pretende exclusão de multa diária ou sua redução em patamar razoável, diante do descumprimento da decisão judicial que gerou a decisão agravada, bem como a demora por parte das agravantes ao atendimento do comando judicial.

Pretende ainda, exclusão de multa por ato atentatório a dignidade da justiça.

Dos autos, observa-se que o descumprimento da ordem judicial é patente, a considerar o deferimento da tutela de urgência e a resistência por meses, por parte da agravante, a conceder autorização e efetivação do tratamento necessário.

Nesse passo, devida a multa pelo período de descumprimento, já que informa nos autos que o procedimento foi realizado.

Com relação a pretensão de redução da multa, entendo plausível, já que não importa em enriquecimento da parte, e, apesar da recalcitrância da parte agravante no cumprimento da obrigação.

Contudo, não pode importar a excessiva onerosidade o que resulta na necessidade de sua minoração para R$ 10.000,00 (dez mil reais), em observância a proporcionalidade e razoabilidade.

A jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO (FIAT PÁLIO FIRE 2008/2009) – IMPOSIÇÃO DE MULTA – PERSEGUIÇÃO DE VALOR EXORBITANTE (R$ 395.000,00) EM FACE AO BEM DA VIDA OBJETO DA BUSCA E APREENSÃO - VIABILIDADE DAS ASTREINTES – POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO – OBSERVÂNCIA AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – COMBATE AO ENRIQUECIMENTO INDEVIDO – MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE REDUÇÃO – AGRAVO DESPROVIDO. Mostra-se perfeitamente viável a redução das astreintes impostas, em homenagem aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a fim de evitar o enriquecimento indevido, tendo em vista ainda a desproporcionalidade entre o valor perseguido e o bem da vida objeto da ação de busca e apreensão
. (N.U 1009557-45.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/09/2022, Publicado no DJE 22/09/2022).

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C REPETIÇÃO DO INDÉBITO, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – LIMINAR CONCEDIDA – POSSIBILIDADE – PRESENÇA DOS REQUISITOS ESSENCIAIS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – REDUÇÃO DA MULTA DIÁRIA – POSSIBLIDADE – VALOR DIÁRIO NÃO ADEQUADO AO CASO CONCRETO - LIMITAÇÃO DA MULTA – POSSIBILIDADE - OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – REPRESSÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA – ART. 537, §1º, I DO CPC - AUSÊNCIA DE COISA JULGADA MATERIAL – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Comprovados os requisitos para a concessão da antecipação de tutela, demonstrado pela parte na ação principal, a liminar concedida pelo Juízo Singular deve ser mantida. Na hipótese em que é preciso a dilação probatória para que se reputem válidos os descontos realizados no vencimento, é prudente manter a decisão que concedeu a tutela antecipada para suspender os descontos. Na hipótese em que o valor da diária da multa se mostra excessivo, este deve ser minorado; bem como, não há óbice quanto à limitação do valor total da multa. A multa tem natureza coercitiva, portanto quando atinge patamar exorbitante desvia-se da sua finalidade, causando enriquecimento ilícito do demandante, impondo-se a sua limitação. (N.U 1005998-80.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/07/2022, Publicado no DJE 26/07/2022).

No tocante a multa por ato atentatório a dignidade da justiça, esta deve ser mantida, diante dos sucessivos pedidos para cumprimento da ordem judicial,
e a resistência por si, caracteriza ato atentatório a dignidade da justiça, a ensejar manutenção da multa.

Ante o exposto, provejo em parte o recurso para reformar em parte a decisão, e, minorar a multa diária aplicada para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2022